Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007972-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (AGRAVANTE), CARLO JOSE GOTTARDI BACCHETTI - CPF: 023.617.888-10 (AGRAVADO), ANDRE GOTTARDI BACCHETTI - CPF: 112.884.208-46 (AGRAVADO), ESPOLIO DE NELCI BEZERRA DE FREITAS (AGRAVADO), ELIANA FREITAS MONTEIRO - CPF: 672.855.111-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES (AGRAVANTE), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), EDMIRSON DA MOTTA FORTES - CPF: 229.590.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA MARIA MOTTA FORTES - CPF: 361.771.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MOTTA FORTES - CPF: 162.264.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR MOTTA FORTES - CPF: 461.036.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIZE CATARINA MOTTA FORTES - CPF: 461.035.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA FREITAS MONTEIRO - CPF: 672.855.111-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DE NULIDADE DE ESCRITURAS. AUSÊNCIA DE COMANDO DE IMISSÃO DE POSSE. JUIZ QUE DEFERE IMISSÃO E DEPOIS RECONSIDERA PELO INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO. DECISÃO EXTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O título executivo judicial não autorizava imissão de posse. Não existiu enfrentamento da matéria relativa à posse na fase de conhecimento, de modo que não se pode deferir pleito diverso daquele tratado no acórdão, que fez coisa julgada material.

2- Nos termos do art. 502 do CPC, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

3- A decisão em cumprimento de sentença foi extra petita, dando além do que o concedido no acordão, título executivo judicial.

4- O art. 492 bem dispõe que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

5- Julgar citra, ultra e extra petita pode ser corrigido de ofício, por ser questão de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007972-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES

AGRAVADO: CARLO JOSE GOTTARDI BACCHETTI, ANDRE GOTTARDI BACCHETTI, ESPOLIO DE NELCI BEZERRA DE FREITAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES
contra decisão em Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Ordinária de Anulação de Escritura Pública c/c Cancelamento de Transcrição no Registro Público n. 0003173-74.2013.8.11.0008 - Cód. 87385, da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, em que se revogou determinação de imissão na posse.

Em suma, a parte agravante sustenta que,
“a r. sentença anteriormente embargada (id. 131430104), integrada pela r. decisão (id. 142827547), não estão devidamente fundamentadas, afrontando o artigo 1.022 c/c artigo 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil”.

Diz que, “
os Terceiros APRESENTARAM UMA SIMPLES PETIÇÃO, mesmo não sendo parte, portanto, notório que optaram pelo meio inadequado para se manifestar. Além disso, e sem qualquer intimação da parte Exequente/Agravante para impugnar a referida manifestação, o Douto Juízo proferiu a r. decisão de id. 131430104, acolhendo de plano o pleiteado pelos Terceiros, por consequência revogou a determinação anterior de imissão na posse, com o recolhimento do mandado expedido”.

Argumenta que
“a ausência de intimação da parte Exequente/Agravante, torna a r. decisão de id. 131430104 nula, em razão de ofensa aos princípios da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do CPC), do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV da CF)”.

Aduz que
“A questão relativa à imissão na posse ser consequência lógica da anulação de Escritura Pública cumulada com Cancelamento de Transcrição no Registro Público já teria sido apreciada por decisão judicial, proferida no curso do processo e coberta pela preclusão.”

Fala que
“sem qualquer fato novo referente à posse e sem qualquer modificação no v. acórdão que amparou o direito do Espólio Requerente/Agravante (por ser consequência lógica da nulidade do documento público, o RETORNO DA PROPRIEDADE/POSSE A QUEM DE DIREITO), o Juízo proferiu nova decisão revogando a determinação de imissão na posse, sendo publicada em 11/10/2023 no DJE.”

Diz que
“o manejo de pedido de reconsideração, meses após a decisão, por terceiros estranhos à lide, não pode gerar qualquer efeito processual, pois, para o Magistrado operou-se a preclusão pro judicato, ou seja, não pode modificar a decisão por ele mesmo proferida anteriormente, sob pena de nulidade.”

Elucida que
“a r. decisão encontra amplamente equivocada, pois, proferida em prol de pessoas estranhas à lide, através de petição simples acostada aos autos (id. 131257422), e que sequer possuem interesse processual na área em discussão. Cumpre esclarecer que, a via processual utilizada pelos terceiros estranhos à lide, é manifestamente inadequada, vez que, caso tivessem interesse processual, deveriam ter manejado os Embargos de Terceiro ou outro tipo de ação”.

Argumenta que
“o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (acórdão de id. 85131872), reconheceu definitivamente que É NULA A MATRÍCULA no 18.978, Ficha 0001, do Livro 02 – Registro Geral, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, que surgiu a partir do desmembramento do imóvel correspondente à Matrícula originária no 14.849, do Livro 02 do Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres/MT”.

Diz que
“A CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA NULIDADE DE TAIS DOCUMENTOS É A DEVOLUÇÃO DA POSSE INTEGRAL DO IMÓVEL AO ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES, LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA E POSSUIDORA DA ÁREA”.

Expõe que
“OBRIGAR A PARTE REQUERENTE/AGRAVANTE AJUIZAR UMA AÇÃO POSSESSÓRIA, AFRONTA DIRETAMENTE O PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, NÃO SE JUSTIFICANDO MOVIMENTAR A MÁQUINA JUDICIÁRIA, TÃO ASSOBERBADA, SEM QUE HAJA JUSTIFICATIVA NECESSIDADE PARA TAL, UMA VEZ QUE A REINTEGRAÇÃO NA POSSE PODE SER REALIZADA NOS MESMOS AUTOS DA ANULATÓRIA”.

Defende que
“da petição acostada pelos Terceiros, o pedido de prova emprestada dos autos de Interdito Proibitório no 1540-67.2009.8.11.0008, que propuseram contra Nelci Bezerra de Freitas, onde, através de sentença de mérito, foi julgada procedente a exordial. Ocorre que, a parte Requerente/Espólio de Anna Augusta, ora Agravante, não foi parte no referido processo e sequer trata do objeto da presente ação, ou seja, os terceiros utilizam como base uma sentença judicial proferida em um processo sem a participação da Espólio Requerente/Agravante, e que não foi oportunizado contraditório e ampla defesa e sem conexão com o presente. Os Tribunais de Justiça reconhecem a validade da prova emprestada, desde que produzida em processo envolvendo as mesmas partes, com identidade na causa de pedir e respeitado o contraditório e ampla defesa, sendo INADMISSÍVEL QUE A PARTE SUPORTE OS EFEITOS DAS PROVAS PRODUZIDAS SEM A SUA PARTICIPAÇÃO [...] REQUER SEJA AFASTADO POR ESSE TRIBUNAL o documento (prova emprestada) trazido pelos Terceiros/Agravados”.

Em suma, “
REQUER provimento in totum ao presente Agravo de instrumento, confirmando o efeito suspensivo pleiteado acima, reformando: 1) A r. decisão de id. 131430104, que acolheu a pretensão dos terceiros estranhos à lide (petição de id. 131257422), posto que, deduzida através de via processual inadequada (petição simples de reconsideração), competindo aos mesmos o manejo de via adequada e em autos apartados, bem como, por inexistir interesse processual em discutir os limites do v. acórdão de id. 85131872; 2) A r. decisão de id. 131430104, visto que, a reintegração de posse constitui consequência lógica da anulação do negócio jurídico fraudulento e do retorno ao “status quo ante” (Precedente: STJ - AgInt no CC: 179180 SP 2021/0129240-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022), visando que seja determinada a reintegração na posse da parte Requerente/Agravante. 3) Requer seja afastado o documento (prova emprestada) trazido pelos Terceiros/Agravados, tendo em vista que: (a) a parte Agravante/Espólio não participou do processo de Interdito Proibitório no 1540-67.2009.8.11.0008, ou seja, não foi observado o contraditório e ampla defesa; (b) inexiste a identidade de objeto da lide, pois, naqueles autos tratou acerca do direito de propriedade dos terceiros na área registrada nas matrículas no 3.309 e no 2.447, não sendo o objeto do presente processo; (c) o teor da r. sentença não alcança pessoa que não integrou a lide, por ser limitadas às partes entre as quais é proferida; (d) naqueles autos não houve qualquer produção de prova, a fim de justificar sua juntada nestes autos e colaborar com o Juízo, muito menos certifica em relação a localidade de sua área; (e) por sua vez, na Ação Reivindicatória no 1085-97.2012.8.11.0008, discute a possível sobreposição/invasão diante dos limites das áreas circunvizinhas (matrículas no 3.309 e no 2.447 e matrícula no 14.849), e nos presentes autos, trata do reconhecimento da fraude/nulidade da Escritura Pública de compra e venda e a declaração de nulidade da Matrícula no 18.978, e a consequente reintegração na posse da parte Requerente em sua propriedade, diante do provimento do pedido
” (id. 208000651).

Requer, em suma, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso com provimento ao final, mantendo a justiça gratuita (id. 208135188).

A liminar foi deferida (id. 208265179).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 211286171).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANNA AUGUSTA MOTTA FORTES
contra decisão em Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Ordinária de Anulação de Escritura Pública c/c Cancelamento de Transcrição no Registro Público n. 0003173-74.2013.8.11.0008 - Cód. 87385, da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, em que se revogou determinação de imissão na posse.

A parte dispositiva transitada em julgado e que foi objeto do cumprimento de sentença é a que segue, em que se vê a inexistência de qualquer comando de imissão de posse:

“[...] Por tais fundamentos, divirjo do posicionamento da eminente Relatora, e voto pela procedência do recurso, para reformar a sentença apelada e julgar procedente o pedido autoral, a fim de declarar a nulo o negócio jurídico representado/documentado na “Escritura Pública de compra e venda lavrada às fls. 105 do Livro 08 do Cartório de Registro Civil de Engenho, Município de Acorizal, Comarca de Cuiabá-MT”, como também, por consequência, declarar nulo o ato jurídico de criação/abertura da “matrícula no 18.978, Ficha 0001, do Livro 02 – Registro Geral, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT”. Em razão do desfecho decisório, imponho o ônus de sucumbência à parte ré/apelada, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto
.”

O determinado foi a declaração de nulidade de negócio jurídico e de matrícula. Apenas isto.

Transitado em julgado o acórdão, a parte agravante pleiteou o cumprimento de sentença, incluindo, entre os pedidos, o de imissão na posse, como se fizesse parte do título executivo judicial:

“[...] Portanto, considerando o deferimento do pedido de expedição de oficio ao cartório de Registro Civil de Engenho, Município de Acorizal, Comarca de Cuiabá-MT”, para declarar nula a criação/abertura da “matrícula no 18.978, Ficha 0001, do Livro 02 – Registro Geral, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, por consequência, faz- se necessário a expedição de
mandado para a parte Requerente imitir se na posse
, uma vez que até o momento não houve a devolução voluntária da área detalhada na matrícula a ser cancelada, é o que REQUER COM URGÊNCIA. [...]”
(id. 93539093).

O juiz cumpriu os termos do acórdão, sem apreciar o pedido de imissão de posse, tendo, inclusive, determinado o arquivamento do feito, ante o cumprimento do decidido pelo TJ (id. 109064906).

Desta decisão veio embargos de declaração, em que a parte ora agravante pediu a imissão na posse (id. 116191558).

O juiz, apontando como se houvesse determinação no acórdão, deferiu o pedido de imissão (id. 121568716):

“Vistos,

Ante o teor do v. acórdão de ID n. 84987151, defiro o pedido de ID n. 116191558, e determino a expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte autora.

Sem prejuízo, intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o do Código de Processo Civil.

Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte exequente, para querendo, requerer o que entender de direito no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

A imissão foi cumprida (id. 130614850).

Depois disso, veio petição da parte agravada, que, em suma, suscita a sua posse como terceiro, e que não haveria comando judicial no acórdão a autorizar imissão na posse, pedindo, assim, a reconsideração da decisão de imissão, com recolhimento do mandado (id. 131257422).

Analisando a petição, o juiz da causa reconsiderou e revogou a ordem de imissão (id. 131430104):

“Vistos;

DEFIRO o pedido de reconsideração de Id. 131257422, vez que o Acórdão exequendo (Id. 84987146), apenas declarou a nulidade do ato registral referido, de modo que REVOGO a determinação de imissão na posse (Id. 121568716) com o consequente recolhimento dos mandados expedidos, posto que extra petita, porém, podendo ser formulado em ação própria, estando presentes os pressupostos legais de cabimento.

Exaurido o objeto dos presentes autos, arquive-se.

Cumpra-se.”

A decisão foi objeto de embargos de declaração, mas foram rejeitados:

“Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Impetrante (Id. 132340863), aduzindo, em síntese, contradição, obscuridade e omissão na r. sentença prolatada nos autos (Id. 131430104).

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça.

4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.”

Nasceu, assim, o presente recurso.

Analisando o feito originário, e a despeito da via que buscou o terceiro em pedido de reconsideração, observa-se que a ordem foi retomada no cumprimento de sentença, pois não existe comando judicial que autorizasse a imissão da parte agravante na posse.

O título executivo judicial não autorizava imissão de posse. Não existiu enfrentamento da matéria relativa à posse na fase de conhecimento, de modo que não se pode deferir pleito diverso daquele tratado no acórdão, que fez coisa julgada material.

Nos termos do art. 502 do CPC, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

A decisão em cumprimento de sentença foi extra petita, dando além do que o concedido no acordão, título executivo judicial.

O art. 492 bem dispõe que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

O art.
5o expõe que “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
.”

Não há que falar em interpretação lógica. O que se merece cumprimento é o que consta do título executivo judicial. O que vai além disso é caso de decisão extra petita.

Como bem assevera o STJ, "
a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao
dispositivo
do julgado, observados os
limites
da lide, em
conformidade com o pedido
formulado no processo
" (AgInt no REsp n. 1.432.268/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 29/3/2019).

Se não existe pedido de imissão de posse na fase de conhecimento, não há que falar que a consequência lógica da nulidade seria a imissão. A interpretação que se deve dar aos autos é o contexto da fundamentação do decidido juntamente com seu dispositivo, que deve estar em conformidade com o pedido. Simples assim.

Inovar em cumprimento de sentença, inserindo pleito de imissão, não é agir em boa-fé, induzindo o juiz a erro e trazendo consequências que vão além do que consta no título executivo judicial. O que vai além do título, não é exequível.

Se não existe título executivo a lastrear o pleito de imissão de posse, o caso é de extinção do cumprimento de sentença neste ponto, devendo continuar apenas em relação aos honorários, como vem sendo em primeiro grau, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 513 c/c art. 803, I, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

[...]

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; [...]”.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL HÁBIL A LASTREAR O PROCEDIMENTO IMPÕE SUA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que possa ser pleiteado medicamento em fase de cumprimento de sentença, a obrigação de seu fornecimento deveria ter sido objeto do processo ainda na fase de conhecimento. Se não há título executivo hábil a lastrear o cumprimento de sentença, deve ser julgado extinto o feito executivo, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 513, c/c artigo 803, inciso I, todos do CPC/2015
.”
(TJ-MS - AI: 20008041320188120900 MS 2000804-13.2018.8.12.0900, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, § 2o, CPC. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme o princípio da fidelidade ao título executivo, o cumprimento de sentença é circunscrito aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada
.
Precedentes do TJDFT e STJ. 1.1. Trata-se, em verdade, de consequência do próprio princípio da congruência, que limita a atividade judiciária a aquilo que foi demandado e decidido no processo judicial
.
2. In casu, a obrigação de fazer que se pretende convertida em perdas e danos
não consta do título executivo judicial
, sendo incabível sua conversão.
2.1. Em última análise, a conversão pretendida terminaria por violar a própria coisa julgada, consistindo em inovação em sede de cumprimento de sentença. 3. Não sendo o objeto litigioso e
não havendo determinação judicial
anterior reconhecendo a suspensão da exigibilidade do saldo devedor, não se configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida
.” (TJ-DF 07145144220238070000 1712502, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 07/06/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – LIMITES DA COISA JULGADA – DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – APURAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial não é mais possível a alteração de matéria já analisada na fase de conhecimento, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica. 2. Os pedidos em sede impugnação e a decisão agravada, considerando a fase dos autos, devem corresponder aos limites do título executivo judicial (coisa julgada).
3. Hipótese dos autos em que constatada a divergência dos cálculos apresentados pelas partes envolvidas, faz-se necessária a realização de perícia contábil judicial para apuração do quantum devido no presente caso. 4. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 10022564720228110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)

Assim, o pleito em cumprimento de sentença deve se dar no exato limite da lide, assim retirada do pedido e da parte dispositiva do acórdão transitado em julgado, e não se afere qualquer pleito de imissão de posse na fase de conhecimento, tendo se inovado em cumprimento de sentença em frontal ofensa à coisa julgada. Verificando que induzido a erro, o juiz da causa corrigiu o comando “extra petita” e retomou o feito à sua ordem, o que não acarreta em preclusão pro judicato, como tenta convencer a parte agravante, que tenta se beneficiar de sua própria torpeza, não havendo que falar que teria seu direito ao contraditório ofendido.

Mesmo que se tenha acolhido pleito em “simples petição”, é fato que o juiz reconheceu uma questão de ordem pública, qual seja um vício no cumprimento de sentença, que andava em desacordo com o título executivo judicial, em ofensa, também, ao princípio da adstrição, por ser extra petita.

Cito julgados em que se dispõe que se julgar citra, ultra e extra petita pode ser corrigido de ofício, por ser questão de ordem pública:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente. 2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...)
A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração
. (...)" ( AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009). 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. 4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.”
(STJ - REsp: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

“PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE PARCIAL.
Transgride os artigos 141 e 492 do CPC/15 a sentença que julga coisa diversa daquela postulada (extra petita) ou que vai além do pedido, extrapolando os limites da lide (ultra petita). E, por se tratar de matéria de ordem pública, tais vícios podem ser declarados de ofício ou suscitados em qualquer grau de jurisdição
. No caso em apreço, o julgado incorreu em julgamento ultra petita, porquanto, embora tenha deferido o pedido de diferença salarial, deferiu uma diferença maior do que aquela requerida na inicial. Além disso, a Reclamante requereu na exordial extras com adicional de 50% mais reflexos, entretanto, a sentença a quo, foi além do requerido, uma vez que a condenação foi com o adicional de 55%. Há evidente violação ao princípio da adstrição, sendo nula a sentença que assim decidiu. Reconhecido o vício em referência, tem-se que não é necessária a declaração de nulidade da sentença como um todo, tend...”
(TRT-11 00013595720195110011, Relator: JOSE DANTAS DE GOES, 3a Turma).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO POSTULADA NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISUM DECOTADO. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA SOLIDÁRIA À SUJEITO NÃO REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Logo, quando o magistrado sentenciante vai além do pedido da parte, apreciando questão não formulada na inicial, em desobediência ao princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional caracteriza-se como ultra petita, devendo ser decotado da sentença. 2.
O reconhecimento de vício no decisum consistente na falta de congruência decorrente de sentença ultra petita é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício
. 3. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício acolhida para decotar o excesso. Recurso de apelação julgado prejudicado.”
(TJ-DF 00001567320158070007 DF 0000156-73.2015.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

O determinado pelo TJ foi anulação de escrituras, nada se decidindo sobre imissão, que deveria ter sido objeto de demanda adequada, ainda mais quando infringe direito de terceiro, que têm sim interesse. Sua posse está sendo atingida. Claramente que quem tem posse prejudicada tem interesse, sem se justificar maiores fundamentações. E isto deve ser aferido em ação apropriada, com o devido processo legal preservado, não havendo qualquer ofensa à economia processual. Não se pode retirar alguém de sua posse com simples determinação. Posse é complexa por natureza, demanda cognição exauriente, e não mera determinação em cumprimento de sentença que sequer possui título executivo judicial que ampare a imissão.

Acerca da prova da posse do terceiro, entendo que deve ser aferida em autos próprios. O que se afere aqui é a ausência de comando de imissão de posse no acórdão e um cumprimento de sentença que vai em desacordo com o determinado pelo TJ.

Não há preclusão também em relação ao terceiro, pois faz em relação às partes, e não a terceiro que sequer teve ciência da primeira decisão e oportunidade de recorrer. Quando prejudicado, o terceiro já manifestou nos autos o vício de se “executar” além do comando judicial transitado em julgado.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e revogo o efeito suspensivo deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024